Tribunal: TJES
Processo: 5013923-25.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013923-25.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELINA JUCA MONTEIRO DE BARROS e outros
RECORRIDO: REINALDO OLIVEIRA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. PROCESSO ANTERIOR AINDA EM TRÂMITE. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, em razão de litispendência com a ação nº 5021828-18.2023.8.08.0048.

2.Na presente demanda, os autores pleiteiam indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico, alegando que na ação anterior houve extinção parcial sem julgamento de mérito quanto a parte dos pedidos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se há litispendência entre a presente ação e a anterior, considerando que esta ainda tramitava e continha pedidos idênticos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A litispendência se caracteriza quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre duas ações em curso (art. 337, §§1º a 3º, CPC).

5. No momento do ajuizamento desta ação (14.05.2024), a demanda anterior nº 5021828-18.2023.8.08.0048 ainda se encontrava pendente de julgamento de recurso interposto pelos próprios autores.

6. O fato de parte dos pedidos da ação anterior ter sido extinta sem resolução do mérito não afasta a litispendência enquanto a decisão não transitar em julgado.

7. Constatada a tríplice identidade e a pendência do processo anterior, correta a sentença que extinguiu a presente ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

8. Aplica-se o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. Caracteriza-se litispendência quando a nova ação reproduz pedidos e causa de pedir idênticos aos de processo anterior ainda em trâmite, ainda que este tenha sido parcialmente extinto sem resolução do mérito.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5013923-25.2024.8.08.0048

RECORRENTES: ANGELINA JUCA MONTEIRO DE BARROS e GIVALDO INACIO DA SILVA

RECORRIDOS: REINALDO OLIVEIRA DA SILVA e TELEFONICA BRASIL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. PROCESSO ANTERIOR AINDA EM TRÂMITE. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, em razão de litispendência com a ação nº 5021828-18.2023.8.08.0048.

2.Na presente demanda, os autores pleiteiam indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente automobilístico, alegando que na ação anterior houve extinção parcial sem julgamento de mérito quanto a parte dos pedidos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se há litispendência entre a presente ação e a anterior, considerando que esta ainda tramitava e continha pedidos idênticos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A litispendência se caracteriza quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre duas ações em curso (art. 337, §§1º a 3º, CPC).

5. No momento do ajuizamento desta ação (14.05.2024), a demanda anterior nº 5021828-18.2023.8.08.0048 ainda se encontrava pendente de julgamento de recurso interposto pelos próprios autores.

6. O fato de parte dos pedidos da ação anterior ter sido extinta sem resolução do mérito não afasta a litispendência enquanto a decisão não transitar em julgado.

7. Constatada a tríplice identidade e a pendência do processo anterior, correta a sentença que extinguiu a presente ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

8. Aplica-se o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. Caracteriza-se litispendência quando a nova ação reproduz pedidos e causa de pedir idênticos aos de processo anterior ainda em trâmite, ainda que este tenha sido parcialmente extinto sem resolução do mérito.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
ANGELINA DE BARROS
e
GIVALDO DA SILVA
, na qual a parte autora afirma que ficou reconhecida no processo n. 5021828-18.2023.8.08.0048 a responsabilidade das requeridas pelo acidente automobilístico que teria causado dano ao seu veículo. Indica que a sentença desse processo extinguiu o pedido de indenização por ressarcimento dos valores gastos com sinistro e por perda de bônus de renovação sem resolução do mérito. Requer indenização no valor de R$4.433,27 pelos danos com o sinistro e indenização de R$10.000,00 pela perda do bônus do seguro, além de indenização por dano moral.

Sobreveio sentença (ID 13391744), que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento de litispendência com a ação tombada sob o nº 5021828-18.2023.8.08.0048.

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID 13391758), sustentando a inexistência de litispendência, sob o argumento que a ação anterior foi extinta sem resolução de mérito quanto aos pedidos de danos materiais, o que autoriza a propositura de nova demanda. Requerem, assim, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito.

Em Contrarrazões, as rés TELEFÔNICA BRASIL S.A. (ID 13391762) e REINALDO OLIVEIRA DA SILVA (ID 13391763) pugnam pela manutenção da sentença.

VOTO

Preparo recolhido, ID 13758354.

Conheço
do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.Recebo o recurso em seu efeito devolutivo.

Com o recolhimento do preparo, a preliminar suscitada por ambos os requeridos/recorridos, impugnando o pedido de justiça gratuita formulado pelos recorrentes, perde seu objeto.

A questão central a ser dirimida é a ocorrência ou não de litispendência entre a presente demanda e o processo nº 5021828-18.2023.8.08.0048.

Conforme dispõe o art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil, a litispendência se caracteriza quando se reproduz ação anteriormente ajuizada que ainda está em curso, havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido.

No caso em tela, a própria parte autora, em sua petição inicial (ID 13391410), informa a existência do processo anterior e requer a distribuição por dependência, reconhecendo a conexão entre as causas. Alega, contudo, que a propositura da nova ação seria cabível, pois, na primeira demanda, os pedidos de "ressarcimento dos valores gastos com o sinistro e indenização correspondente à perda do bônus de renovação de seguro" foram extintos sem resolução do mérito.

Ocorre que, conforme bem apontado pela recorrida TELEFÔNICA BRASIL S.A. em sua peça de defesa (ID 13391734), o processo nº 5021828-18.2023.8.08.0048 não havia transitado em julgado no momento da propositura desta nova ação, encontrando-se pendente de julgamento de recurso interposto pelos próprios autores.

A litispendência, como pressuposto processual negativo, obsta o prosseguimento de uma segunda ação idêntica à primeira que ainda tramita. O fato de parte dos pedidos na ação originária ter sido extinta sem análise de mérito não afasta a litispendência se a decisão ainda é objeto de recurso.

Na sentença de primeiro grau (ID 13391744) assim restou consignado:

“PRELIMINAR

- LITISPENDÊNCIA

Quando do ajuizamento da presente ação, 14/05/2024, ainda estava pendente de julgamento o Recurso Inominado contra a sentença do processo 5021828-18.2023.8.08.0048, no qual a parte Autora questiona exatamente os mesmos pontos objeto deste processo.

Ademais, registre-se que a parte Autora não trouxe qualquer inovação ao processo 5021828-18.2023.8.08.0048, não trazendo novas provas, já tendo a sentença desse processo julgado a pretensão autoral improcedente em razão da ausência de provas.

Diante desse cenário, considerando que as condições da ação devem ser avaliadas quando do ajuizamento da ação, extingo o presente processo sem resolução do mérito em razão de litispendência.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, acolho a preliminar e extingo o presente processo sem resolução do mérito em razão de litispendência.

Julgo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, CPC.”

Portanto, ao ajuizar a presente demanda, os recorrentes reproduziram ação idêntica que ainda se encontrava
sub judice
, configurando-se a tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido) que caracteriza a litispendência.

Correta, portanto, a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença que extinguiu o processo por litispendência.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)